Tribunal: STF
Processo: Rcl 92509
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 

Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por NEUZA ELY NUNES DA SILVEIRA, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo DESEMBARGADOR RELATOR DA 2ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0100013-24.2024.5.01.0483.

A reclamante sustenta que “ajuizou a Reclamação Trabalhista (...) visando o reconhecimento de vínculo de emprego com a empresa INSIDE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA., para a qual prestou serviços como arquiteta de forma pessoal, onerosa, não eventual e subordinada” (fl. 2, e-doc. 1).

Alega que “a relação jurídica entre as partes se desenvolveu sem qualquer tipo de formalização, inexistindo contrato de prestação de serviços, parceria ou qualquer outro instrumento de natureza cível. Igualmente, a Reclamante jamais emitiu notas fiscais pelos serviços prestados” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que após a prolação da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, “a Reclamante interpôs Recurso Ordinário, distribuído à 2ª Turma do TRT da 1ª Região, sob a relatoria do Exmo. Desembargador José Luis Campos Xavier. Ocorre que, após o julgamento do recurso ordinário, em despacho, a ilustre autoridade reclamada determinou o sobrestamento do feito, com base na afetação da matéria ao Tema 1389 do STF” (fl. 2, e-doc. 1). 

Informa que “em face dessa decisão, a Reclamante apresentou pedido de reconsideração, demonstrando a ausência de similitude fática, mas o sobrestamento foi mantido” (fl. 2, e-doc. 1). 

A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 9, 10):

“Determino o sobrestamento do feito em razão do TEMA 1389.”
“O tema 1389 não desafia a apresentação de contrato escrito de natureza civil, bastando que a discussão envolva contrato autônomo, fato verificado nos autos. Em razão do exposto, indefiro a pretensão requerida em Id.: Id 3f71076 e mantenho sobrestado o feito.”

Argumenta que “a ausência de um contrato escrito ou de qualquer documento que formalize uma relação comercial autônoma (como a emissão de notas fiscais) afasta a incidência da suspensão, pois o caso não trata de perquirir a validade de um arranjo contratual cível, mas sim de declarar a existência de uma relação de emprego que sempre existiu no plano dos fatos” (fl. 3, e-doc. 1). 

Pede a reclamante, liminarmente, a anulação da decisão proferida pelo juízo reclamado e, no mérito, a procedência desta reclamação para confirmar a liminar pleiteada.

É o relatório. Decido.
 
Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.

No presente caso, conforme se observa na decisão reclamada, houve a suspensão do processo de origem, nos moldes da determinação do Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 

Ademais, verifica-se que o ato ora impugnado determinou o sobrestamento do processo de origem, com fundamento na controvérsia instaurada nos autos, consistente na definição da natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes. O julgamento do recurso ordinário evidencia, de forma inequívoca, a existência de controvérsia relevante acerca da qualificação do vínculo jurídico, circunstância que justifica a adoção da medida de suspensão do feito (e-doc. 7):

“No caso dos autos, a reclamante afirma que trabalhou a favor da reclamada de 13/03/2023 a 10/10/2023, como arquiteta, sem carteira assinada. Já a reclamada admite a prestação de serviços da obreira a seu favor, negando, contudo, a natureza empregatícia da relação laboral. 
Sustenta a empresa que a autora trabalhou como autônoma, como pessoa jurídica, para prestar serviço como consultora em arquitetura, pois era servidora do Município de Conselheiro Pena/MG e não poderia ter a sua CTPS assinada. Sustenta que as atividades eram desenvolvidas com autonomia e independência, sem subordinação hierárquica na medida em que a relação era estritamente comercial. 
Contudo, ao alegar fato impeditivo do direito pretendido, a Reclamada atraiu para si o encargo de comprovar as suas alegações, havendo a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 818, II, da CLT. Entretanto, de tal encargo, a empresa não se desincumbiu a contento. 
Isso porque, primeiramente, não trouxe aos autos contrato de prestação de serviço firmado com a alegada pessoa jurídica pertencente à autora e, na audiência de instrução, não foi produzida qualquer prova testemunhal que corroborasse a tese de defesa. 
Ora, o mero fato de a obreira ter admitido ao juízo que era concursada do Município de Conselheiro Pena/MG não é suficiente para descaracterizar a relação empregatícia existente entre as partes, sobretudo, porque, na hipótese, não comprovada qualquer incompatibilidade, na medida em que inexiste, no ordenamento vigente, vedação a que servidores públicos possuam vínculo empregatício com empresas.”

Desse modo, constato adequação da decisão reclamada com a ordem de suspensão nacional determinada no paradigma de repercussão geral invocado. Com efeito, é pacífico o entendimento de que a suspensão do trâmite processual, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC, não obsta a apreciação e eventual concessão de medidas urgentes voltadas a evitar o perecimento de direito ou à proteção imediata de bens jurídicos relevantes.

Desse modo, verifico que a decisão reclamada não viola o procedente invocado, pelo que, com fundamento no art. 21, parágrafo único do RISTF, julgo improcedente a presente Reclamação Constitucional.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente